Tribunal: TJPA
Processo: 0020699-89.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020699-89.2012.8.14.0401

APELANTE: WAGNER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade de dias-multa aplicada na sentença mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, em desacordo com o art. 49 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena pecuniária deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, considerando as mesmas circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, e causas de aumento e diminuição de pena.

4. A fixação originária da pena de 54 dias-multa mostrou-se excessiva diante da reprimenda corpórea de 2 anos e 3 meses de reclusão, especialmente porque houve apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).

5. Em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve ser redimensionada para refletir adequadamente a pena privativa de liberdade, mantendo coerência com o juízo de censura imposto ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, considerando-se as mesmas circunstâncias judiciais avaliadas na dosimetria da sanção corporal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 59 e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wagner Rodrigues da Silva apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) (ID 9922890).

O apelante pleiteia pela redução da pena de multa, articulando que a referida reprimenda foi fixada de maneira desproporcional à pena privativa de liberdade (ID 9922895).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9922897), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 13888685).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a pretensão recursal objetiva a redução da pena pecuniária, estabelecida na sentença sob a seguinte fundamentação:

DA DOSIMETRIA DA PENA:

FIXAÇÃO DA PENA-BASE

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu WAGNER RODRIGUES DA SILVA:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade, [...]

O réu registra antecedentes criminais com trânsito em julgado. [...]

O réu possui conduta social neutra. [..]

O réu possui personalidade neutra. [...]

Quanto aos motivos do crime, estes dizem respeito às razões que levaram o agente praticar tal ato, sua fonte propulsora, o que considerado ser normal à espécie, logo os motivos são neutros.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considerado as circunstâncias normais à espécie.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato, que podem ser de natureza afetiva, pessoal, moral, econômica, social ou política. Diante de ausências de efeitos, considerado as circunstâncias normais à espécie.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não se é possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. Logo, considerado como neutro.

Assim, diante de 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu, fixo pena base em 02 (dois) anos e 03 (meses) de reclusão e 54 (dez) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

FIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA PENA:

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero que, apesar do réu ter confessado autoria em flagrante delito, não incide a atenuante conforme art. 65, III, d, do Código Penal, já que o agente foi considerado revel no processo e as provas testemunhais e a prova de auto de Apresentação e Apreensão foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito, sem necessitar da confissão em flagrante para restar provada sua condenação.

[...]

Assim, ante a ausência de atenuantes e agravantes e perante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 03 (meses) de reclusão e 54 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 9922890, pág. 4).

Como se vê, a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que para a quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (2 anos e 3 meses de reclusão), foi fixada a quantidade de 54 dias-multa, manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Diante disso, à vista da existência de 1 circunstância judicial negativa (antecedentes), redimensiono a pena-base pecuniária para 11 dias-multa, montante que se torna definitivo porquanto ausentes eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025